Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Trata-se apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, no exercício da competência federal, em ação previdenciária proposta por MARAIZA RAMALHO SILVA e outros. Nessa hipótese, a competência para julgar o recurso é do Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal. Diante da impossibilidade de envio dos autos por meio eletrônico, indefiro o pedido para enviá-los ao TRF 1a Região ou o retorno a Comarca de Origem, Goiatins-TO, para que esta diligencie o encaminhamento dos autos para o TRF 1. A respectiva autarquia tem o dever legal de tomar as providências necessárias para satisfação dos próprios interesses recusais. Intime-se o INSS.